Tribunal: TJSP
Processo: 1000245-13.2020.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinar a restituição de 90% dos valores pagos, admitida a compensação com a indenização devida pelo tempo de ocupação do imóvel.
Apela a autora alegando que o imóvel objeto dos autos é um mero lote de terreno, não edificado e que nunca foi por ela

Ementa:
AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinar a restituição de 90% dos valores pagos, admitida a compensação com a indenização devida pelo tempo de ocupação do imóvel.
Apela a autora alegando que o imóvel objeto dos autos é um mero lote de terreno, não edificado e que nunca foi por ela ocupado, deve ser afastada a indenização pela ocupação do imóvel e pelos impostos que sobre ele incidem.
Cabimento.
Rescisão contratual. Lote de terreno. Taxa de ocupação. Impossibilidade de fixação em razão da mera transmissão do lote à compradora. Lote de terreno sem qualquer benfeitoria, que não foi usufruído, de fato, pela adquirente. Afastada, também, a responsabilidade pelos impostos incidentes sobre o imóvel antes do efetivo exercício da posse.
Recurso provido.